Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728288-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAPILLON HOTEL E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDA: JULIANA LOPES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DESORDEM. INSEGURANÇA. ATOS PRATICADOS POR TERCEIRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LOCATÁRIA. VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível o despejo da inquilina, vítima de violência doméstica, por perturbação do sossego e por causar desordem e insegurança do condomínio, principalmente quando os atos apontados foram praticados pelo agressor, ex-companheiro da locatária. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 9o, inciso II, e 23, inciso IV, ambos da Lei 8.245/1991, e 1.336, inciso IV, do Código Civil, sustentando que “a ocorrência de reiterados episódios de perturbação do sossego, brigas e desordem na unidade locada, praticados pelo ex-companheiro da Recorrida, com a anuência desta para seu ingresso no condomínio” (ID 77314921, pág. 5). Defende, assim, a procedência do pedido formulado na ação de despejo por descumprimento contratual objeto dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 9o, inciso II, e 23, inciso IV, ambos da Lei no 8.245/1991, e 1.336, inciso IV, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo acerto da sentença quanto ao desatendimento dos requisitos para o julgamento de procedência da ação de despejo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012